Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE PESSOAL. INDENIZAÇÃO. DIÁRIA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SEGURADO. RENDA. COMPROVADA. PERDA DA RENDA. COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA RÉ. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA.

1. A relação estabelecida pelo contrato de seguro se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do §2o, do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. De acordo com o artigo 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

4. Na presente demanda, observa-se que a ré/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que, inobstante a defender que o autor não faz jus a indenização da Diária por Incapacidade Temporária, no momento da contratação do seguro em epígrafe, a requerida aceitou como verdade a renda informada pelo autor, não apresentando qualquer impugnação à época, bem como o requerente/apelante comprovou que na época do sinistro percebia renda disposta na apólice do seguro.

5. Dessa forma, verifica-se que deve ser reconhecido o direito do autor/recorrente de receber a indenização securitária vindicada, ante a comprovação da perda de renda no período de afastamento, não havendo que se falar em ofensa aos arts. 421, 422, 757 e 760 do Código Civil, em quebra do equilíbrio contratual ou do pacta sunt servanda, e nem em violação à livre iniciativa e à liberdade econômica, dispostas no art. 5o, caput, e art. 170, caput, da Constituição Federal.

6. Em razão da total procedência do pedido autoral e, em face do parcial provimento do recurso de apelação da parte autora e desprovimento do apelo da parte requerido, entendo que a parte ré deve ser condenada a arcar com o ônus da sucumbência. 6.1. No tocante à majoração de tal verba, entendo que o percentual fixado é razoável e pertinente, pois não se trata de causa complexa.

7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.

8. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.